Tribunal: TJES
Processo: 5008915-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008915-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX DA SILVA DE SOUZA

COATOR: VARA 2ª VARA CRIMINAL DE EXECUÇÃO DA COMARCA DE LINHARES-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008915-17.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEX DA SILVA DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: ELIADNA DA HORA CARVALHO - ES27382-A

COATOR: VARA 2ª VARA CRIMINAL DE EXECUÇÃO DA COMARCA DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No presente caso, é evidente que o Habeas Corpus foi aviado de modo substitutivo ao recurso próprio, motivo pelo qual não pode ser conhecido.
.

2. Não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade no indeferimento da saída temporária em razão de o paciente já ter se evadido da saída temporária em outra oportunidade, o que foi objeto de reconhecimento de falta grave em PAD, sendo certo que o requisito “comportamento adequado” não se limita à declaração de conduta carcerária. Jurisprudência.

3.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008915-17.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEX DA SILVA DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: ELIADNA DA HORA CARVALHO - ES27382-A

COATOR: VARA 2ª VARA CRIMINAL DE EXECUÇÃO DA COMARCA DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEX DA SILVA DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES – EXECUÇÃO PENAL, nos autos do Processo tombado sob nº
2000141-95.2020.8.08.0030
.

Compulsando os autos, entendo que o Habeas Corpus
não merece ser conhecido.

Inicialmente, relembro que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso,
ressalvando-se a possibilidade de concessão da ordem de ofício
(STJ, HC 602.425/SC, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040539, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No presente caso, é evidente que o Habeas Corpus foi aviado de modo substitutivo ao recurso próprio, motivo pelo qual
não pode ser conhecido.

Aliás, destaco que a defesa foi intimada em 14/5/2024 e não interpôs o recurso cabível, conforme informado pela própria autoridade tida como coatora (SEEU, mov. 264).

Também
não vislumbro teratologia ou flagrante ilegalidade

no indeferimento da saída temporária em razão de o paciente já ter se evadido da saída temporária em outra oportunidade
, o que foi objeto de reconhecimento de falta grave em PAD, sendo certo que o requisito “comportamento adequado” não se limita à declaração de conduta carcerária (LEP, art. 123, I) (AgRg no HC n. 797.831/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 779.490/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO o Parecer ministerial, e
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)